Tribunal: TJMT
Processo: 1004400-36.2023.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004400-36.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (APELANTE), MARCO ANTONIO COLONHEZI - CPF: 068.256.978-03 (APELADO), BARBARA VITORIA TEXEIRA - CPF: 022.642.921-05 (ADVOGADO), JOSE VALNIR TEXEIRA - CPF: 307.588.820-68 (ADVOGADO), ANGELICA NATALI CORDIOLI - CPF: 050.843.511-06 (ADVOGADO), JOSE REIS DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 033.886.863-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DE DIREITO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GESTÃO FRAUDULENTA. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE FORMA INCIDENTAL. INADEQUADAÇÃO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por FRIGORÍFICO MONTE VERDE LTDA. e JEREMIAS PRADO DOS SANTOS contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada por MARCO ANTÔNIO COLONHEZI, fundada em venda de bovinos no valor de R$ 184.812,07. Os embargos monitórios opostos pelos réus foram julgados improcedentes, com constituição do título executivo judicial, indeferimento do pedido de suspensão da dívida com base em analogia à Lei n. 11.101/2005 e determinada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida para alcançar os bens de seus ex-sócios, diante da constatação de abuso de direito, má-fé na gestão e confusão patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento
extra petita
ao se aplicar de ofício a desconsideração da personalidade jurídica e ao indeferir pedido de recuperação extrajudicial; e (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no art. 50 do Código Civil, à luz da prova pericial produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento não é
extra petita
quando o provimento jurisdicional constitui desdobramento lógico dos fundamentos e da causa de pedir deduzidos na exordial, mesmo que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não conste expressamente da petição inicial.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza o juiz a interpretar o pedido com base na causa de pedir e nos elementos fáticos narrados, sendo legítima a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica quando há provas de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

5. O pedido de suspensão da dívida com base na recuperação extrajudicial não encontra respaldo legal quando formulado de modo incidental em sede de embargos monitórios, pois exige procedimento autônomo, rito próprio e requisitos específicos previstos na Lei n. 11.101/2005.

6. Ao juiz é conferido poder instrutório, nos termos do art. 370 do CPC, podendo determinar, de ofício, a produção de provas necessárias à formação de seu convencimento, especialmente quando a análise da prova técnica é imprescindível para a solução da controvérsia e guarda relação direta com os pedidos e fatos controvertidos.

7. A prova pericial contábil revela irregularidades graves na gestão da empresa, como empréstimos sem retorno a sócios e terceiros, movimentações financeiras sem destinatário identificado, retiradas vultosas por pessoa não sócia, ausência de contraprestação na cessão de cotas sociais e continuidade da gestão empresarial por ex-sócio, caracterizando abuso da personalidade jurídica.

8. A alegação de crise financeira decorrente da pandemia da COVID-19 não se sustenta diante dos dados periciais, que apontam crescimento do faturamento da empresa durante o período analisado.

9. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, mas cabível quando comprovados o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil e suas alterações.

10. A prova pericial foi regularmente produzida por perito de confiança do juízo e está devidamente fundamentada, sendo insuficientes as alegações genéricas dos apelantes para afastar sua força probatória.

11. O pedido de justiça gratuita formulado por JEREMIAS PRADO DOS SANTOS deve ser acolhido diante dos elementos de hipossuficiência financeira, não infirmada por elementos objetivos nos autos, conforme orientação firmada no Tema 1.178 do STJ. Os extratos bancários apresentados indicam movimentações financeiras reduzidas, compatíveis com a alegação de ausência de liquidez.

12. Sendo o pedido de gratuidade da justiça matéria preclusa na origem e formulado de maneira autônoma em sede recursal, seus efeitos operam
ex nunc
, exclusivamente no grau recursal, não retroagindo para atingir atos processuais pretéritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. O julgamento não é extra petita quando a decisão se ampara na causa de pedir e nos fatos articulados na petição inicial, ainda que o pedido expresso não tenha sido formulado.

2. A suspensão de dívida com base na recuperação extrajudicial exige procedimento autônomo, com observância dos requisitos legais da Lei n. 11.101/2005, não sendo admitida sua formulação incidental em ação monitória.

3. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo legítima quando evidenciado o uso abusivo da empresa para ocultar patrimônio e lesar credores.

4. Ao juiz é conferido poder instrutório, podendo determinar a produção de provas indispensáveis à adequada prestação jurisdicional, sem que isso importe em ofensa à imparcialidade ou aos limites da lide.

5. A gratuidade da justiça produz efeitos
ex nunc
, não retroagindo aos atos processuais já praticados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, 99, § 2º, 370, 487, I, e 85, § 11; CC, art. 50, §§ 1º e 2º; Lei n. 11.101/2005, arts. 51 a 83 e 161 a 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2000701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30.08.2022, DJe 01.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 2218181/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023; TJ-MT, AI 10135384820238110000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 06.09.2023; TJ-MT, AI 10343850320258110000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 10.12.2025; TJ-MT, AI 1006880-42.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 29.11.2023; TJ-SP, AI 2043151-79.2023.8.26.0000, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 04.05.2023; TJ-DF, AI 0727700-40.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 11.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRIGORÍFICO MONTE VERDE LTDA. e JEREMIAS PRADO DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Flores/MT, no bojo da
Ação Monitória
ajuizada por MARCO ANTÔNIO COLONHEZI, que
julgou improcedentes os embargos monitórios
apresentados pelos apelantes, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 184.812,07 em favor do autor/apelado. Ainda, determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Frigorífico Monte Verde Ltda., estendendo os efeitos da condenação a seus sócios e ex-sócios, Jeremias Prado dos Santos e Sara Prado dos Santos.

Nas razões recursais, os apelantes pleiteiam a reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, a caracterização de julgamento
extra petita,
por ter determinado a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Frigorífico Monte Verde Ltda. sem pedido específico, além de ter analisado pedido de recuperação extrajudicial quando não formulado. Alegam a inexistência de prova quanto à prática de fraude, à ocorrência de confusão patrimonial ou à má-fé por parte dos sócios e ex-sócios, impugnando, inclusive, a legitimidade passiva de Sara Prado dos Santos. Asseveram, ademais, que a gestão empresarial sempre se deu de forma regular e atribuem a crise econômica enfrentada pela sociedade empresária, bem como o consequente encerramento de suas atividades, aos efeitos da pandemia da COVID-19, e não a eventuais atos de má administração.

Além disso, impugnam a fundamentação da sentença que se apoiou no laudo pericial de Id. 185262730, o qual qualificam como subjetivo e inconclusivo, elaborado com base em meras suposições.

Por fim, afirmam não ter havido pedido de recuperação extrajudicial, mas tão somente uma proposta negocial pontual em contestação, inspirada nos moldes da recuperação extrajudicial, requerendo a reforma da sentença também neste ponto.

Contrarrazões apresentadas no Id. 326347537.

No Id. 328775893, foi determinado ao apelante JEREMIAS que instruísse seu pedido de justiça gratuita com elementos de prova contundentes. Posteriormente, sobreveio manifestação de Id. 331450874, com novos elementos.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre à análise do pedido de justiça gratuita formulado por JEREMIAS PRADO DOS SANTOS. Saliento que a apelante FRIGORIFICO MONTE VERDE LTDA. já é beneficiária, sem qualquer insurgência da parte contrária.

Como é cediço, para o deferimento da justiça gratuito, é necessário, além do pedido, a ausência de indícios que afastem a afirmação de necessidade financeira declarada pela parte requerente.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, julgou o Tema 1178, ficando a seguinte tese:

“1.
É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural
.
2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2º, do CPC.
3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e
desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade
.”

Partindo de tais premissas, verifico que o apelante JEREMIAS PRADO DOS SANTOS, instado a apresentar documentação comprobatória do alegado estado de hipossuficiência, acostou aos autos extratos bancários referentes ao corrente ano, dos quais se depreende a realização de movimentações de valores ínfimos, o que, a toda evidência, demonstra a baixa liquidez financeira atualmente experimentada.

Nesse contexto, à míngua de elementos que, por ora, indiquem a efetiva capacidade econômica da parte para arcar com as custas processuais, entendo adequada a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, para fins recursais.

Aliás:

“[...] I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse. II - Embora o acervo patrimonial declarado nos autos do Inventário seja de grande monta, tal fato, por si só, não possui o condão de afastar a hipossuficiência momentânea do requerente, uma vez que o patrimônio é desprovido de liquidez, que lhe permita o pagamento das custas.”
(TJ-MT - AI: 10135384820238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/09/2023)

“[...] 3. A documentação indica a ausência de liquidez imediata, caracterizada por resultado financeiro negativo, bloqueios judiciais de ativos, protestos, restrições creditícias e execuções em curso, o que compromete a capacidade atual de arcar com despesas processuais. 4. Nos termos da tese fixada no Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira efetiva, o que não se verifica no caso. 5. A condição de hipossuficiência pode ser revista, caso haja alteração significativa da situação econômica. [...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10343850320258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025)

Destaco, por oportuno, ser pacífico o entendimento de que
“o deferimento do pedido de gratuidade da justiça produz efeitos ex nunc, operando efeitos somente para o futuro, não retroagindo para abarcar atos processuais pretéritos”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.941.078/PR).

No caso, o apelante JEREMIAS teve seu pedido de gratuidade da justiça indeferido na origem por ausência de elementos, conforme decisão de Id. 148165281, mantida pelo
decisum
de Id. 154552218, da qual, ressalte-se, não foi interposto recurso, razão pela qual a matéria se encontra preclusa.

Assim, a concessão do benefício neste momento fundamenta-se exclusivamente nos elementos contemporâneos ora observados, não retroagindo seus efeitos a atos processuais pretéritos.

Feitas tais considerações,
concedo
os benefícios da gratuidade da justiça para fins recursais, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

VOTO (MÉRITO).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada por MARCO ANTÔNIO COLONHEZI em face de
FRIGORÍFICO MONTE VERDE e JEREMIAS PRADO DOS SANTOS, fundada em prova escrita relativa à venda de bovinos, com o objetivo de constituir, de pleno direito, título executivo judicial no valor de R$ 184.812,07.

Os réus opuseram embargos monitórios, aduzindo, em síntese, que a inadimplência e o encerramento das atividades sociais da empresa demandada decorreram da crise no setor de pecuária/frigoríficos gerada pela COVID-19 e, ainda, que não houve fraude ou má-fé no encerramento das atividades, tampouco dispõem de patrimônio para a liquidação do débito. Requereram, outrossim, a suspensão da cobrança pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, por analogia ao procedimento da recuperação judicial e extrajudicial, previstos na Lei n. 11.101/2005, apresentando documentos contábeis da pessoa jurídica requerida.

Durante a instrução probatória, foi determinada a realização de perícia contábil nos documentos, abrangendo o período de março de 2021 a março de 2022. A prova pericial foi juntada sob o Id. 185262730 e, após impugnações apresentadas pelos réus, o juízo de origem homologou o laudo técnico.

Contra essa decisão, os réus interpuseram Agravo de Instrumento n. 1024730-07.2025.8.11.0000, de minha relatoria, o qual foi desprovido, à unanimidade, por esta c. Turma Julgadora, entendendo pela higidez da prova técnica.

Por fim, realizada a audiência de instrução e, após a apresentação de memoriais finais pelas partes, a magistrada singular julgou improcedentes os embargos monitórios,
constituindo, de pleno direito
, o título executivo judicial.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...]

De largada, faz-se necessária a apreciação do pedido de processamento de Recuperação Extrajudicial.

Pois bem. A prova pericial carreada aos autos (id. 185262730), bem como o conjunto fático-probatório conduzem ao entendimento de que houve indevida ingerência administrativa da requerida e de seus ex-sócios na gestão empresarial, econômica e patrimonial em uso abusivo da personalidade jurídica dessa.

Nesse sentido,
o laudo pericial é contundente no apontamento de que mesmo após seu êxodo do quadro societário
, o ex-sócio
Jeremias Prado dos Santos

continuou no exercício da representação comercial da empresa, efetuando negociações de compra e venda perante vários pecuaristas (inclusive firmando o negócio jurídico do presente feito)
, mesmo sem a devida aptidão legal para o exercício da administração da sociedade.

Há que se falar ainda que a senhora
Sara Prado dos Santos
,
embora detivesse a aptidão legal para o exercício da administração empresarial
, eis que ingressou na sociedade empresaria na condição de administradora não-sócia,
não detinha os atributos legais para efetuar transferências a si mesma, haja vista que esta não era sócia e, portanto, não poderia efetuar retiradas de valores (expressivos) da empresa
.

Nesse sentido
o r. expert aponta retiradas vultuosas perpetradas pela sobredita senhora
, que mesmo não sendo sócia
transferiu a si mesmo em 01/09/2021 a quantia de R$ 37.783,68
, assim como
em 04/03/2022 retirou R$100.000,00 da empresa
. É certa a infringência à boa-fé no presente caso.

Aliás,
o expert sabiamente aponta que
, mesmo antes de seu ingresso na sociedade empresária, a senhora
Sara já recebia transferências de valores da empresa
na Conta Crédito de Sócios
. Sublinhe-se ainda, que
estes créditos concedidos aos “sócios” jamais foram restituídos à empresa requerida
.

No mais,
postura semelhante foi adotada em relação ao Sr. Jeremias
,
que
mesmo após retirar-se do quadro societário da empresa
em 25/08/2021

permaneceu
, sublinhe-se,
frequentemente recebendo empréstimos da empresa
, os quais foram lançados na conta “Créditos Sócios”
. É certa a ingerência administrativa e a ausência de boa-fé na gestão empresaria,
em abuso ao uso da personalidade jurídica da empresa requerida pelos irmãos Jeremias e Sara
.

Destarte,
em 03/2021 a empresa tinha R$ 1.504,450,54 a receber dos sócios (e não-sócios)
, tendo a dívida evoluído para R$ 2.217,074,66 em 03/2022.

Ainda,
nesse período (03/2021 a 03/2022) a empresa concedeu mais de R$ 3.600,000,00 de empréstimos a sócios e não-sócios
(id. 185262730 - Pág. 7).

No mesmo sentido, a análise pericial diligenciando
acerca das movimentações bancárias feitas entre 03/2021 a 08/2021
aduz que na
maioria dos extratos bancários oriundos de transferências da empresa a terceiros
não há a identificação precisa do destinatário/recebedor
. Tal fato configura
o uso nocivo da personalidade jurídica da requerida para beneficiar terceiros (sócios e não sócios)

ao passo em que sua situação financeira ia colapsando.

Noutro norte
, ao analisar o quadro apresentado pelo expert ao id. 185262730 - Pág. 8 nota-se que o volume de vendas brutas
entre março de 2021 a agosto de 2021

aumentou significativamente, saindo de mais
R$21.000,000,00
para mais de
R$60.000,000,00
, ou seja
, houve a triplicação das vendas
.

Analisando todo o período compreendido no laudo pericial nota-se que
apenas em março de 2022 houve real diminuição massiva de faturamento
.

A compreensão sistemática destes e demais apontamentos feitos no laudo pericial evidencia claramente que
a crise enfrentada pela empresa requerida não se deu em razão do evento pandêmico mundialmente experimentado nos idos de 2020 a 2022 (COVID-19)
, mas tal
se deu pela má-administração e uso nocivo da personalidade jurídica
, o que reflete a ausência de boa-fé na gestão empresarial e patrimonial da empresa.

[...]

Ora a conclusão pericial merece guarida, eis que
o conjunto fático-probatório comprova que as demonstrações contábeis da requerida
carecem de confiabilidade
.

É cediço que qualquer empresa saudável, hábil em sua gestão empresarial e que preza pela boa-fé interna e externamente, norteia suas operações objetivando lucro, a fim de permanecer funcional e operante no mercado.

Assim,
não é admissível as alegações dos representantes
da empresa em sede de audiência
,
ou mesmo os dados contábeis de custos e despesas que demonstram os custos com matéria-prima atingiam o quantum de 96,86%
do total de vendas líquidas,
desconsiderando-se por exemplo custos com funcionários, pró-labore, despesas administrativas
etc.

Igualmente, não é crível que uma empresa operando por anos com margem de lucro tão-baixa (ou até sem lucro) subsistisse no mercado, ou mesmo tivesse condições de oferecer sucessivamente vultosos créditos (empréstimos) aos seus sócios, que sequer foram reavidos.

Por todo o exposto
há fortes indícios de ocultação de dados contábeis (ou adulteração destes), assim como indevida ingerência administrativa, financeira e patrimonial da empresa requerida em abuso à sua personalidade jurídica
. É certo que tais condutas temerárias dos sócios deveriam ser tratadas à época de modo escorreito, com o consequente afastamento efetivo (e não apenas contratual)dos sócios. Nesse sentido:

[...]

Noutro giro,
a análise pericial constatou que houve várias transferências partindo da empresa requerida à Sra. Sara Prado
,
todavia

não há nos autos qualquer evidencia de pagamento partindo desta ao Sr. Jeremias ou à empresa requerida
,
à título de alienação das cotas sociais que adquiriu
.

Igualmente,
não restou demonstrado
quer pela elaboração da prova pericial, quer pela prova documental ou testemunhal,
o exercício de administração e gestão da empresa pela Sra. Sara Prado
.

Some-se a isto, o fato alhures explanado de que
, mesmo afastado da gestão empresarial e do quadro societário,
o Sr. Jeremias Prado permaneceu, indubitavelmente, exercendo, na prática, o papel de sócio da empresa
, haja vista que assim se apresentava perante terceiros, agia em nome da empresa nas negociações comerciais, recebia empréstimos da empresa requerida os quais eram especificamente destinados a sócios (crédito sócios), dentre outros fatos.

Destarte,
a análise conjunta de tais elementos
evidencia ilicitude na transferência das cotas sociais
do Sr. Jeremias Prado a Sra. Sara Prado
pela carência de comprovação do efetivo pagamento da operação.

No mesmo sentido,
o contexto fático-probatório aponta para uma espécie de
simulação
ocorrida na transição societária
, eis que restou cabalmente comprovado que, após sua retirada do quadro societário,
o Sr. Jeremias Prado permaneceu atuante no exercício de tal função ao arrepio da lei
, da boa-fé objetiva e dos princípios contratuais que regem o direito contratual empresarial.

Assim, visto que venire contra factum propium, deveria ser imposto ao requerido o efetivo afastamento da sociedade empresarial, cumprindo-se na prática a alteração contratual realizada.

Ademais,
é patente a violação da boa-fé
,
seja pela empresa requerida, ou, mormente, pelo segundo requerido que
efetivaram negócios jurídicos perante terceiros e abruptamente descumpriram as obrigações
que contraíram, ferindo o pacta sunt servnda
.

[...]

Por todo o exposto
INDEFIRO o pedido de recuperação extrajudicial da empresa requerida
, eis que evidenciada a ausência de boa-fé em sua gestão empresarial, econômica e patrimonial, bem como que a situação de inadimplência não se deu em razão de caso fortuito ou força maior (Pandemia de Covid-19).

CONSIGNO ainda que
restou comprovado o abuso de personalidade jurídica nas ações perpetradas pelos sócios da empresa (
Jeremias Prado dos Santos e Sara Prado dos Santos
) conforme alhures amplamente explanado. Nesse sentido explana o artigo 50 do Código Civil Brasileiro: [...]

Por todo o explanado alhures é certo que as condutas dos sócios
Jeremias Prado dos Santos e Sara Prado dos Santos objetivamente enquadram-se no disposto no artigo 50, §1° e §2°, II do Código Civil
, tipificando as condutas de
desvio de finalidade e confusão patrimonial outrora grifadas
.

Sendo assim,
impõe-se a DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA da empresa FRIGOFICO MONTE VERDE LTDA
para que os atos de expropriação patrimonial alcancem também aos ex-sócios
Jeremias Prado dos Santos
e
Sara Prado dos Santos.

Outrossim,
INDEFIRO o pedido de parcelamento ou suspensão da dívida objeto da demanda.

Ademais,
a empresa requerida não contesta a dívida
ou seu valor, sequer aponta eventual valor controvertido, ao contrário reconhece a dívida e postula pelo seu parcelamento
, bem como suspensão do feito e recuperação extrajudicial, sendo que tais pedidos restam indeferidos.

Igualmente, ressalto que a embargada trouxe aos autos os romaneios do pecuarista e as notas fiscais referentes ao negócio jurídico firmado entre as partes (ids. 118741789 e 118744095, 118744097), bem como a guia de trânsito animal originada da negociação (id. 129975233), documentos hábeis para a propositura da presente ação monitória. Em arremate, ressalto que em momento algum a Embargante alegou que não pactuou a obrigação sob cobrança ou que realizou o seu pagamento (total ou parcial). Logo, devido o valor sob cobrança. Nesse sentido:

[...]

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os Embargos Monitórios, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para declarar como devido o valor inicial de
R$184.812,07
(cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e doze reais, e sete centavos), a ser atualizado com juros simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do inadimplemento de cada obrigação.

Condeno os embargantes, ora requeridos, ao pagamento SOLIDÁRIO das custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais FIXO em 10% (dez por cento) do valor do débito, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, [...]”
(Id. 205988878 – PJe de origem).

A controvérsia recursal restringe-se à análise (i) da ocorrência, ou não, de julgamento
extra petita
e (ii) da existência de lastro probatório suficiente, extraído da prova pericial coligida aos autos, para reconhecer o abuso da personalidade jurídica e a confusão patrimonial, com a consequente desconsideração da personalidade jurídica.

Pois bem.

Inicialmente, conquanto a alegação de julgamento
extra petita
constitua matéria, em regra, apreciada em sede de preliminar de mérito, no caso em apreço, além de não ter sido suscitada pelos apelantes sob essa rubrica, mostra-se essencialmente vinculada ao próprio mérito recursal, razão pela qual passo ao seu exame neste momento.

Em síntese, sustentam os apelantes que a sentença teria violado os limites do pedido ao aplicar, de ofício, a desconsideração da personalidade jurídica. Alegam, ainda, não ter sido formulado pedido de recuperação extrajudicial, sendo apenas requerida a aplicação analógica do referido instituto, razão pela qual teria incorrido em erro o juízo
a quo
ao apreciar a questão sob a ótica da Lei n. 11.101/2005.

Todavia, tais argumentos não merecem prosperar.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios, assim como a do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o provimento jurisdicional se submete não apenas ao pedido formulado na petição inicial, mas também à causa de pedir, delineada pelas circunstâncias fáticas narradas na exordial. Desse modo, não há falar em julgamento
extra petita
quando o pronunciamento judicial de mérito constitui mero desdobramento lógico do pedido e da causa de pedir deduzidos, mantendo-se o julgado adstrito aos limites da prestação jurisdicional.

Sobre a temática:

“[...] 4.
Não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial
. Precedentes. Na espécie, embora a recorrida não tenha formulado, entre os pedidos finais, requerimento de condenação das fornecedoras à restituição da quantia paga para aquisição do veículo, esse pedido é facilmente extraído dos argumentos suscitados ao longo da petição inicial, razão pela qual o juiz decidiu a causa dentro dos contornos da lide. [...]”
(STJ - REsp: 2000701 PR 2022/0130632-5, Data de Julgamento: 30/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022) (g.n)

“[...] 2. O órgão julgador não afrontou os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concedeu providência jurisdicional diversa do que foi arrolado como causa de pedir e pedido, tendo sido respeitado o princípio da congruência. 3.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os pedidos formulados pelas partes devem ser analisados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame.
[...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 2218181 DF 2022/0306257-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023) (g.n)

No caso em exame, embora a pretensão inicial tenha sido a constituição, de pleno direito, de título executivo judicial, a fundamentação deduzida na exordial está alicerçada na existência de confusão patrimonial e na simulação de alteração no quadro societário, com o propósito de evidenciar a má-fé da empresa e o intuito de se esquivar da obrigação pecuniária ora sub judice. Somado a fundamentação apresentada pelo autor, tem-se a prova pericial contábil, que, conforme será mais aprofundado adiante, trouxe elementos robustos da confusão patrimonial e desvio de finalidade da pessoa jurídica, corroborando os argumentos da exordial.

Tal contexto fático-jurídico culmina no pleito de desconsideração da personalidade jurídica, com o consequente direcionamento da execução aos sócios da pessoa jurídica devedora, à luz do art. 50 do CC/02, estando o julgamento dentro dos contornos da lide.

Por sua vez, no tocante à alegada ausência de pedido de recuperação extrajudicial, embora o juízo
a quo
tenha procedido à análise da medida,
entendo ser absolutamente impertinente a sua formulação e, por conseguinte, a insurgência ora deduzida
. Com efeito, não há qualquer subsídio legal que autorize o devedor, de forma incidental e no bojo de demanda de cobrança ajuizada contra si, pleitear a suspensão da dívida pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, de forma “análoga” ao procedimento disciplinado pela Lei n. 11.101/2005 (LREF).

A recuperação judicial e a recuperação extrajudicial devem observar os requisitos previstos nos artigos 51 a 83 e 161 a 167 da LREF. Trata-se de procedimento que demanda requerimento específico, rito próprio e apresentação de detalhada documentação contábil, fiscal e societária da empresa. Assim, a pretensão deduzida em sede de defesa, voltada à suspensão do débito por 180 (cento e oitenta) dias, com fundamento em analogia ao regramento recuperacional, não se amolda ao que preconiza a lei de regência e, por isso, não merecia, sequer, ser conhecida pelo d. Juízo de origem.

Não obstante, cumpre ressaltar que ao juiz é conferido poder instrutório, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, de sorte que, considerada a tutela jurisdicional pleiteada e os fatos controvertidos que delimitam a causa de pedir, compete-lhe determinar a produção das provas que reputar pertinentes ao deslinde da demanda, sem que isso importe violação à sua imparcialidade.

Ainda que o pedido de “concessão” de prazo de blindagem análogo ao previsto na Lei n. 11.101/2005 tenha figurado entre os fundamentos para a determinação da perícia contábil, destaco, por oportuno, que o referido elemento de prova se mostrou crucial ao julgamento do mérito da causa. Portanto, entendo que a sentença examinou adequadamente as pretensões deduzidas na exordial, mediante interpretação lógico-sistemática, respeitando os limites da lide.

Ultrapassada essa questão, verifico que os apelantes se insurgem contra a desconsideração da personalidade jurídica, sustentando a ausência de requisitos legais para a adoção da medida excepcional, bem como afirmando que a situação econômica da empresa decorreu da pandemia da COVID-19, sendo indevida a imputação de má-fé ou de má gestão.

Contudo,
sem razão
.

Em breve digressão, extrai-se dos autos que, em 1º/3/2022, MARCO ANTÔNIO COLONHEZI efetuou a venda de 40 semoventes, no valor de R$ 149.229,90, ao FRIGORÍFICO MONTE VERDE LTDA. (primeira ré), transação intermedias e subscrita por JEREMIAS PRADO DOS SANTOS (segundo réu), o qual, conforme se verifica dos autos, já havia se retirado do quadro societário da empresa em
agosto de 2021
, quando – supostamente – alienou suas cotas sociais à irmã, SARA PRADO DOS SANTOS.

Todavia, sem margem para dúvidas, a perícia técnica realizada nos documentos da pessoa jurídica apelante (Id. 185262730 – PJe de origem), compreendendo livros contábeis, movimentações bancárias e informações fiscais, dentre outros elementos, revelou, de forma clara, que a empresa adotou práticas contábeis incompatíveis com a realidade de um negócio lícito e transparente, apresentando:

·

empréstimos a sócios e terceiros
no montante de
R$ 3.616.590,18
,
sem qualquer retorno ao caixa da empresa
;

·

movimentações financeiras sem identificação dos destinatários
, notadamente entre
março e agosto de 2021
;

·

retiradas vultosas de valores por
SARA PRADO DOS SANTOS
,
antes mesmo de integrar formalmente o quadro societário
;

·

ausência de comprovação de pagamento pelas cotas sociais adquiridas
de JEREMIAS PRADO DOS SANTOS, evidenciando simulação no contrato de cessão;

·

continuidade da gestão de fato por JEREMIAS PRADO
, mesmo após formalmente se retirar da sociedade.

Tais elementos, a meu ver, revelam-se incompatíveis com os princípios da boa-fé e da transparência, que devem orientar a atividade empresarial e societária. Ademais, por mais que os apelantes busquem apresentar elementos para infirmar as conclusões da prova pericial, limitam-se a deduzir alegações genéricas, desprovidas de qualquer demonstração robusta de lisura das movimentações financeiras analisadas.

No que tange às alegações de que a crise financeira do FRIGORÍFICO MONTE VERDE LTDA. teria decorrido da pandemia da COVID-19, tal tese igualmente não se sustenta.

A análise pericial demonstrou que, mesmo durante o período pandêmico, a empresa continuou a operar com faturamento elevado. O laudo técnico evidenciou, inclusive, aumento significativo do faturamento em 2021 e 2022, passando de pouco mais de R$ 21.000.000,00 para mais de R$ 60.000.000,00, dados que não se coadunam com a alegada crise financeira “decorrente do estado pandêmico de 2020”.

Ao revés, conforme consignado pelo juízo
a quo
, a crise decorreu exclusivamente da conduta dos próprios sócios, que se valeram da empresa para beneficiar interesses pessoais, mediante saques indevidos, empréstimos sem retorno, registros contábeis distorcidos e ausência de controles internos. Portanto, a tentativa de atribuir à pandemia os efeitos da própria má gestão empresarial não se sustenta.

No que concerne à desconsideração da personalidade jurídica, não vislumbro qualquer desacerto na atuação da magistrada sentenciante.

O art. 50 do Código Civil dispõe que:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

No caso em apreço, a prova pericial evidenciou
desvio de finalidade
, na medida em que a empresa foi utilizada como instrumento de ocultação de patrimônio, concessão de empréstimos injustificados e canalização de recursos em benefício pessoal de seus sócios, inclusive em situações desprovidas de formalização societária.

Ademais, a mesma prova técnica revelou patente
confusão patrimonial
, demonstrada por transferências bancárias não justificadas, ausência de individualização patrimonial, retiradas efetuadas por pessoa estranha ao quadro societário – no caso, por SARA PRADO DOS SANTOS quando ainda não integrava o quadro societário – e a inexistência de contraprestação financeira na cessão de cotas.

Somado a isto, tem-se dados concretos de que o requerido JEREMIAS continuou como gestor de fato da sociedade mesmo após sua retirada formal, agosto de 2021,

o que invalida a tese de ilegitimidade passiva de SARA PRADO DOS SANTOS, ante as evidências de simulação na alienação de cotas sociais, reforçando a responsabilidade pessoal por atos de gestão dolosa e lesiva aos credores. Ademais, os requeridos afirmam, de forma categórica, a ampla insolvência da pessoa jurídica, com paralisação de suas atividades, circunstância que,
incontestavelmente
, implica ausência de recursos para o adimplemento da obrigação ora
sub judice
.

Nesse contexto, entendo que o conjunto fático-probatório se mostra suficientemente hialino para demonstrar que a insolvência da empresa está diretamente relacionada às condutas lesivas praticadas pelos sócios, ao desvirtuamento da personalidade jurídica e à má-fé dos requeridos na condução empresarial, revelando-se acertada, na espécie, a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios, à luz do art. 50 do Código Civil.

Nesse sentido, cito a jurisprudência sobre o tema:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA - EXTENSÃO PARA OUTRA SOCIEDADE E SOCIOS – POSSIBILIDADE - MESMO GRUPO ECONÔMICO E FAMILIAR - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO DESPROVIDO.
Caracterizada a confusão patrimonial entre sociedades formalmente distintas
, contudo do mesmo grupo econômico e familiar,
torna-se legítima a desconsideração da personalidade jurídica
da falida para que os efeitos do decreto falencial se estenda às demais sociedades e sócios envolvidos,
muito mais ainda quando há fortes indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade das empresas.-”

(
TJ-MT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006880-42.2022 .8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pretensão à responsabilização dos sócios da empresa executada – Deferimento – Inconformismo – Ausência de bens que indicam o encerramento irregular da empresa –
Perícia contábil que comprovou a existência de transferências de valores aos sócios
e empresas do grupo em período de inadimplência financeira –
Injustificados pagamentos de dividendos em razão de balancetes negativos
-
Presença dos requisitos descritos no art. 50 do Código Civil, que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada
– Atos praticados pela empresa executada que comprovam o abuso de personalidade e confusão patrimonial - Decisão mantida – Recurso não provido.”
(
TJ-SP
- Agravo de Instrumento: 2043151-79.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 04/05/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2023) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. REQUISITOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. GRUPO ECONÔMICO. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. 2.
Evidenciados o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, mantém-se Decisão que defere o pedido.
4. Recurso desprovido.”
(TJ-DF 07277004020208070000 DF 0727700-40.2020.8 .07.0000, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (g.n)

Por fim, quanto a impugnação ao laudo pericial, conquanto seja matéria já analisada outrora, observo que a insurgência se mostra desprovida de alegações idôneas aptas a macular a prova técnica produzida. O laudo foi elaborado por perito de confiança do juízo, regularmente nomeado, com base em documentação contábil fornecida pela própria empresa apelante, sem que esta tenha apresentado qualquer elemento técnico capaz de infirmar as conclusões lançadas pelo
expert
.

A argumentação lacônica apresentada no recurso não se revela suficiente para afastar a análise minuciosa empreendida, tampouco evidencia eventual erro metodológico ou má-fé por parte do perito. Ao revés, o laudo pericial se apresenta detalhado, lastreado em documentos oficiais, com exposição clara dos critérios utilizados, constituindo prova técnica dotada de plena confiabilidade e legitimidade.

Desse modo, considerados os fatos comprovados e a sólida base probatória carreada aos autos, entendo que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, porquanto em plena consonância com o ordenamento jurídico, inexistindo argumentos ou elementos probatórios aptos a afastar os fundamentos lançados na decisão de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por FRIGORÍFICO MONTE VERDE e JEREMIAS PRADO DOS SANTOS, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observadas as disposições do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025